Tribunal: TJMT
Processo: 1007749-63.2026.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007749-63.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[MARCELO PEREIRA MORAIS - CPF: 965.115.161-72 (ADVOGADO), BRUNO DA SILVA COIMBRA - CPF: 054.122.151-57 (AGRAVANTE), JUIZO DA 3 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE JACIARA (IMPETRADO), MARCELO PEREIRA MORAIS - CPF: 965.115.161-72 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 3a VARA DE JACIARA/MT (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Ementa
:
direito processual penal.
Habeas corpus.
tráfico de drogas. sentença condenatória. negativa de recorrer em liberdade. tráfico privilegiado, substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos e modificação do regime.

Matérias a serem apreciadas no recurso próprio [apelação criminal]. Prisão preventiva justificada. impetração conhecida em parte. Ordem denegada
.

I.
Caso em exame

Habeas corpus
impetrado contra ato comissivo do Juízo singular que condenou o paciente por tráfico de drogas a 7 (sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa, em regime inicial fechado, bem como negou-lhe o direito de recorrer em liberdade, visando a revogação da custódia preventiva.

II.
Questão em discussão

1) Preenchimento dos requisitos legais da minorante do tráfico privilegiado; 2)
substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos; 3) regime aberto
; 4) desproporcionalidade da custódia cautelar mantida, na sentença, com base na gravidade abstrata do delito e reiteração em crimes de natureza diversa; 5) fato novo consistente na superlotação carcerária.

III.
Razões de decidir

1.
As matérias relativas ao tráfico privilegiado, substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos e modificação do regime fixado na sentença condenatória [não transitada em julgado] devem ser julgadas em recurso próprio, qual seja, a apelação criminal (
STJ, HC no 362.253/SP; TJMT, HC no 1009329-02.2024.8.11.0000)
.

2.
A natureza e diversidade das drogas [24g de cocaína, 29g de pasta-base de cocaína e 24g de maconha] e forma de acondicionamento [porções individuais preparadas para venda], somadas à apreensão de apetrechos [duas balanças de precisão e três rolos de papel filme] e dinheiro [R$ 187,00] sem origem lícita comprovada, após informações específicas sobre comercialização de drogas na modalidade
delivery
, justificam a constrição cautelar para a garantia da ordem pública (STJ, AgRg no HC 900609/MS;
HC NU 1032138-49.2025.8.11.0000
).

3. A motivação
per relationem
constitui fundamentação idônea para negar ao réu, preso durante toda a instrução processual, o direito de recorrer em liberdade, quando persistem os fundamentos da prisão preventiva (TJMT, Enunciado Criminal 50).

4. A
“superlotação carcerária, embora seja uma grave questão sistêmica, não constitui fundamento autônomo para a soltura de indivíduo cuja custódia se mostra legal e necessária, sob pena de se transferir o risco da ineficiência estatal para a sociedade”
(TJMT, HC NU 1000334-29.2026.8.11.0000).

V.
Dispositivo e teses

Impetração conhecida em parte e ordem denegada.

1.
Questões referentes ao tráfico privilegiado, substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos e modificação do regime fixado na sentença inicial devem ser impugnadas por recurso próprio.

2.
A natureza, diversidade e forma de acondicionamento das drogas, aliadas à apreensão de apetrechos e indícios de comercialização, justificam a prisão preventiva para garantia da ordem pública.

3.

A fundamentação
per relationem
mostra-se idônea para negar o direito de recorrer em liberdade.

4.

A alegada superlotação carcerária não constitui fundamento autônomo para a revogação de prisão preventiva regularmente decretada.

Dispositivos relevantes citados
: Lei no 11.343/2006,
art. 33,
caput
.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC no 362.253/SP, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, 12.9.2016; AgRg no HC no 900.609/MS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 20.5.2024; AgRg no HC no 901.054/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato, j. 26.06.2024; TJMT, HC no 1009329-02.2024.8.11.0000, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, 5.7.2024; HC no 1032138-49.2025.8.11.0000, 24.10.2025;
Enunciado Criminal 50; NU
1015654-90.2024.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, 21.06.2024; HC no 1000334-29.2026.8.11.0000, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, 10.03.2026.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
No 1007749-63.2026.8.11.0000 - CLASSE CNJ - 307 COMARCA DE JACIARA

IMPETRANTE(S): DR. MARCELO PEREIRA MORAIS

PACIENTE(S): BRUNO DA SILVA COIMBRA

RELATÓRIO

Habeas Corpus
impetrado em favor de BRUNO DA SILVA COIMBRA contra ato comissivo do Juízo da 3a Vara da Comarca de Jaciara, nos autos de ação penal (NU 1003594-21.2025.8.11.0010), que o condenou por tráfico de drogas, a 7 (sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa, em regime inicial fechado - art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006 - e negou-lhe o direito de recorrer em liberdade (https://sso.cloud.pje.jus.br).

O impetrante sustenta que: 1) preencheria os requisitos para reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado; 2) possui direito à substituição da pena privativa de liberdade
“por restritivas de direitos”
; 3) a pena imposta autorizaria a “
fixação de regime aberto”
;

4) a custódia cautelar seria desproporcional, especialmente por ter sido negado o direito de recorrer em liberdade com base na gravidade abstrata do delito e risco de reiteração delitiva em crimes de natureza diversa.

Requer a concessão da ordem para que seja revogada a prisão preventiva do paciente (ID 348470872), com documentos (ID 348470874/ID 348470899).

O pedido liminar foi indeferido (ID 348968866).

O Juízo singular prestou informações

(ID 349572394).

A i. 4a Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação, em parecer assim sintetizado:

“Habeas Corpus - Paciente condenado à 07 anos e 06 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes - Alegação de que a decisão que manteve a prisão do paciente, negando a ele o direito de recorrer em liberdade, carece de fundamentação idônea - Sustenta que a manutenção da prisão preventiva é desproporcional, configurando inaceitável e injusta antecipação da pena - Improcedência - Negativa do direito de recorrer em liberdade suficientemente fundamentada -Reiteração delitiva e necessidade de garantir a ordem pública - Precedentes do TJMT - Constrangimento ilegal não evidenciado - Pela denegação da ordem.”
(José de Medeiros, procurador de Justiça - ID 355311368)

Em petição, a Defesa alega a existência de fato novo consistente na
“condição de superlotação e insalubridade da unidade prisional onde o Paciente se encontra custodiado”
e reforça o pedido de recorrer em liberdade ao paciente (ID 355725883/ID355736852).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 18.11.2025, após requerimento do órgão do Ministério Público, o Juízo singular converteu o flagrante em prisão preventiva com a seguinte fundamentação:

“
[...] Consta nos autos, que o autuado BRUNO DA SILVA COIMBRA foi surpreendido na posse de 31 (trinta e um) pinos de cocaína, 28 (vinte e oito) pedras de pasta base e 03 (três) porções médias de maconha, além de 02 (duas) balanças de precisão, 03 (três) rolos de papel filme e dinheiro em espécie, indicando o comercio de drogas.

É ainda dos autos, que o veículo utilizado pelo autuado, havia sido mencionado em denúncias anônimas como instrumento de entrega tipo delivery.

Durante a abordagem policial, após serem encontradas drogas com o autuado, o próprio conduzido afirmou possuir mais drogas em sua residência, posteriormente localizados pela Polícia Militar, mediante consentimento expresso da convivente do autuado BRUNO DA SILVA COIMBRA. [...]

Diante de tais informações até então juntadas aos autos, entendo que se fazem presentes os pressupostos legais para a decretação da prisão preventiva do autuado BRUNO DA SILVA COIMBRA, no intuito de garantir a ordem pública, impedindo, assim, a repetição dos atos nocivos.

Por oportuno, não se pode olvidar que o conceito de ordem pública abrange não só a tentativa de se evitar a reiteração delituosa, mas também, o acautelamento social decorrente da repercussão negativa e do estado de insegurança, de intranquilidade e de impunidade efetivamente causado com a prática de crimes.

Ressalte-se que, no presente caso, as medidas cautelares diversas da prisão preventiva são insuficientes para impedir a reiteração da prática delituosa e garantir a ordem pública, a conveniência da instrução criminal e a aplicação da lei penal. [...]

Ante o exposto, com fundamento no art. 310 do Código de Processo Penal, HOMOLOGO o auto de prisão em flagrante e, com fulcro no inc. II do mesmo dispositivo, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE DE BRUNO DA SILVA COIMBRA, EM PRISÃO PREVENTIVA. [...].
” (Pedro Flory Diniz Nogueira, juiz de Direito - ID 334782882 - fls. 52/57)

Em 27.11.2025 e 9.1.2026, o juiz da causa indeferiu pedido revogatório deduzido pelo paciente por entender que permanecem os motivos ensejaram a prisão preventiva (Pedro Flory Diniz Nogueira, juiz de Direito - PJE NU 1003594-21.2025.8.11.0010).

Em 20.2.2026, reconheceu a responsabilidade penal do paciente por tráfico de drogas, dosou as penas em 7 (sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa e manteve a prisão preventiva nestes termos:

“[...] NEGO ao réu o direito de recorrer em liberdade, visto que, diante da pena aplicada, do regime inicial fixado, bem como de sua multirreincidência, permanecem inalterados os motivos que ensejaram sua prisão preventiva, nos termos do artigo 387, § 1o, do Código de Processo Penal [...].”
(Fernanda Mayumi Kobayashi, juíza de Direito - PJe NU 1003594-21.2025.8.11.001 – ID 223819107)

Em 23.2.2026, o paciente interpôs Apelação criminal, pugnando pela apresentação das razões recursais neste e. Tribunal (PJe NU 1003594-21.2025.8.11.001 - ID 223819107).

Em 17.3.2026, foi expedida a
“guia de recolhimento provisória”
do paciente (PJe NU 1003594-21.2025.8.11.001 - ID 354113922).

Em 30.3.2026, a Apelação criminal foi redistribuída apara este
“Órgão Julgador Gabinete 3 - Primeira Câmara Criminal, Órgão Julgador Colegiado Primeira Câmara Criminal”
, pela prevenção (PJe NU 1003594-21.2025.8.11.001 - ID 357376882).

Pois bem.

A sentença condenatória não transitou em julgado, de modo que as matérias relativas ao tráfico privilegiado, substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos e modificação do regime fixado na sentença devem ser apreciadas pelo órgão colegiado deste e. Tribunal, no julgamento do recurso próprio, qual seja a Apelação Criminal interposta simultaneamente,
“em prestígio ao âmbito de cognição da garantia constitucional e em louvor à lógica do sistema recursal”
(STJ, HC no 362.253/SP, Rel.a Mina. Maria Thereza de Assis Moura, 12.9.2016).

Nesse sentido, anota-se aresto deste e. Tribunal:

“
No caso, a impugnação da sentença condenatória desafia de apelação criminal, conforme o art. 593 do Código de Processo Penal, não se admitindo a utilização do Habeas Corpus como substitutivo do recurso próprio.
A Edição n. 36 - habeas corpus, da Jurisprudência em Teses do Superior Tribunal de Justiça:1) O STJ não admite que o remédio constitucional seja utilizado em substituição ao recurso próprio (apelação, agravo em execução, recurso especial), tampouco à revisão criminal, ressalvadas as situações em que, à vista da flagrante ilegalidade do ato apontado como coator, em prejuízo da liberdade da paciente, seja cogente a concessão, de ofício, da ordem de habeas corpus.
” (HC no 1009329-02.2024.8.11.0000, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, 5.7.2024)

Logo, não se conhece esses argumentos.

A prisão preventiva do paciente foi decretada e mantida, na sentença condenatória, para garantia da ordem pública, consubstanciada em seu envolvimento no comércio de substâncias entorpecentes, extraído das apreensões de 31 (trinta e um) pinos de cocaína, com peso de 22,23 g (vinte e dois gramas, vinte e três centigramas), 28 (vinte e oito) porções de pasta-base de cocaína, com peso de 27,25g (vinte e sete gramas e vinte e cinco centigramas), 3 (três) porções de maconha, com peso de 23,17g (vinte e três gramas e dezessete centigramas), 2 (duas) balanças de precisão, 3 (três) rolos de plástico filme e

o valor de R$ 187,00 (cento e oitenta e sete reais), após
a equipe do Grupo de Apoio-GAP recebeu informações, via
“disque-denúncia”
, de que
nas imediações dos bairros Santo Antônio e João de Barro
, em Jaciara/MT, o agente identificado por
“Marrone”
, que seria integrante da facção criminosa denominada
“Comando Vermelho”
, estaria utilizando um veículo [marca VWGOL, cor escura, placas NPD9H22] para distribuição de drogas na modalidade “
delivery
”,
bem como na reiteração delitiva, visto que registra 2 (duas) condenações definitivas por lesão corporal, embriaguez ao volante e ameaça (SEEU 2000036-29.2022.8.11.0010).

A natureza e diversidade das drogas [24g de cocaína, 29g de pasta-base de cocaína e 24g de maconha] e forma de acondicionamento [porções individuais preparadas para venda], somadas à apreensão de apetrechos [duas balanças de precisão e três rolos de papel filme] e dinheiro [R$ 187,00] sem origem lícita comprovada, após informações específicas sobre comercialização de drogas na modalidade
delivery
, justificam a constrição cautelar para a garantia da ordem pública, consoante entendimento do c. STJ (AgRg no HC 900609/MS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 20.5.2024).

Destaca-se aresto desta e. Câmara:

“A diversidade das drogas [cocaína e maconha] e a forma de acondicionamento [porções individuais] e a apreensão de petrechos [embalagens plásticas e balanças de precisão] constituem fundamentos idôneos e justificam a segregação cautelar (STJ, AgRg no HC 687.243/SP; AgRg no RHC no 166.499/PI)
.” (HC NU 1032138-49.2025.8.11.0000, Primeira Câmara Criminal, 24.10.2025)

Registre-se que a legalidade
da custódia preventiva do paciente e inaplicabilidade de medidas cautelares alternativas foram apreciadas por esta e. Primeira Câmara Criminal, no julgamento do HC
1043929-15.2025.8.11.0000, o qual foi denegado à unanimidade, no dia 16.12.2025 (
https://pje2-intranet.tjmt.jus.br
).

Noutro giro, a motivação
per relationem
constitui fundamentação idônea para negar ao réu, preso durante toda a instrução processual, o direito de recorrer em liberdade (TJMT, Enunciado Criminal 50).

O c. STJ firmou entendimento no sentido de que inexiste lógica em deferir o direito de recorrer em liberdade ao agente que permaneceu preso durante a persecução criminal, quando presentes os motivos para a segregação preventiva

(AgRg no HC no 901.054/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato [Des. convocado do TJDFT], 26.6.2024).

Em situação semelhante, este e. Tribunal decidiu:

“Mantidas as circunstâncias que justificaram a decretação da prisão preventiva de paciente que ficou
preso
durante toda a
instrução
processual, não há ilegalidade na sentença condenatória que não lhe concede o direito de
recorrer
em
liberdade.
”
(AP NU 1015654-90.2024.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, 21.6.2024)

No caso, os fundamentos da segregação cautelar do paciente segregação persistem.

Registre-se, por fim, que a
“superlotação carcerária, embora seja uma grave questão sistêmica, não constitui fundamento autônomo para a soltura de indivíduo cuja custódia se mostra legal e necessária, sob pena de se transferir o risco da ineficiência estatal para a sociedade”
(TJMT, HC NU 1000334-29.2026.8.11.0000, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, 10.3.2026).

Com essas considerações, impetração
conhecida em parte
, mas
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2026